Tribunal: TJES
Processo: 5008522-29.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008522-29.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA PASSOS DA ROCHA VASSOLER
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO THEODORO LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008522-29.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ANDRESSA PASSOS DA ROCHA VASSOLER

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THEODORO LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTA POR INVASÃO DE ÁREA COMUM (RECUO DE CALÇADA). LICENÇA MUNICIPAL RESTRITA À CALÇADA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA PENALIDADE CONDOMINIAL. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A controvérsia decorre de multa condominial aplicada no valor de R$ 4.236,00, sob a acusação de que a recorrente invadiu o recuo da calçada (área comum do condomínio) para expor móveis e artesanatos. A autora sustenta que sua atividade estava restrita à calçada pública, amparada por licença concedida pela Prefeitura Municipal de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente extrapolou os limites da licença municipal de uso de calçada pública, invadindo o recuo correspondente à área de uso comum do condomínio edilício recorrido; e (ii) averiguar a legitimidade da imposição da multa condominial e a configuração de eventual responsabilidade civil do condomínio por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a recorrente possuísse autorização da Prefeitura para utilizar 8m2 de calçada pública, o acervo fotográfico e a planta do condomínio anexados aos autos comprovam que a exposição de artesanato e móveis adentrou o recuo de calçada pertencente à área comum do edifício.

Diante do descumprimento da delimitação da licença pública e da invasão de propriedade privada comum, bem como do desrespeito a duas notificações extrajudiciais prévias para desocupação, resta configurada a infração aos parágrafos 6º e 38 da convenção de condomínio, legitimando-se a imposição da multa pecuniária.

Sendo legítima a atuação do condomínio no exercício de suas prerrogativas convencionais e legais, não há que se falar em prática de ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil), o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A licença concedida pelo poder público municipal para uso de calçada pública não legitima a ocupação ou invasão de recuo de calçada que integre a área comum do condomínio edilício. 2. É legítima a aplicação de multa condominial decorrente do uso comercial indevido de área comum (recuo de calçada), notadamente quando caracterizada a recalcitrância do infrator após o recebimento de prévia notificação para desocupação."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANDRESSA PASSOS DA ROCHA VASSOLER
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THEODORO LIMA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17816767), a autora reafirma que apenas utilizou o espaço público (calçada) para exposição de arte e de moveis rústicos, devidamente autorizada pela Prefeitura de Guarapari, sem invadir qualquer parte do espaço privado pertencente ao condomínio.

Contrarrazões no ID 17816771.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos observo que a autora obteve licença da Prefeitura de Guarapari para utilização do espaço público (8m
2
) para exposição de artesanato, nos dias 19, 20, 26 e 27 de julho de 2024, conforme ID 17816741.

A questão central é a autora ter sido notificada pelo condomínio requerido, sendo imposta multa no valor de R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais), ID 17816744, por infração aos parágrafos 6º e 38 da convenção condominial.

Pois bem. Transcrevo os referidos parágrafos:

Parágrafo 06: Qualquer condômino poderá fazer, às suas custas, modificações nas coisas de sua propriedade exclusiva, desde que isso não decorram danos à estrutura e solidez do Edifício, não atinjam as coisas comuns, não alterem as partes externas de propriedade comum, nem prejudiquem os interesses dos demais condôminos. Se, modificações, forem suscetíveis de influir nas coisas comuns, somente poderão ser realizadas mediante consentimento unânime da assembleia.

Parágrafo 38: Além das penas comunicadas em Lei, fica o condômino, ainda que, transitória ou eventualmente, perturbar o uso das coisas comuns, ou der causa às despesas comuns, sujeito a multa correspondente a até 2 (duas) vezes o salário-mínimo local, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e criminais de seu ato.

Observando as fotos carreadas aos autos (ID 17816745), bem como a planta do condomínio (ID 17816760), me parece que, de fato, a autora não respeitou a autorização concedida para uso exclusivo da
calçada
, pois adentrou na área comum (
recuo da calçada
). A autora, inclusive, recebeu duas notificações extrajudiciais e mesmo assim manteve a exposição invadindo a área comum do condomínio (ID’s 17816742 e 17816743).

Assim, não vejo motivos para declarar a inexistência de débito entre as partes. Por fim,
não há como acolher o pedido de indenização por danos morais, uma vez que ausente o ato ilícito praticado pelo promovido, pressuposto essencial da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)